Tribunal: TJES
Processo: 5008795-08.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO.

PRISÃO PREVENTIVA.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

DECISÃO

PROFERIDA

COM JURIDICIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. Analisando detidamente a
decisão
que norteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.
Constata-se que a mesma foi estruturada não somente em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

2.
C
onforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, “
(...
)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a

periculosidade do agente
.
(...).”
Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão.

3.
Quanto as alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, n
ão é demais
salientar

ser insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008795-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO ANTONIO MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO.

PRISÃO PREVENTIVA.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

DECISÃO

PROFERIDA

COM JURIDICIDADE.
ORDEM DENEGADA.

1. A
decisão
que norteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.
Constata-se que a mesma foI estruturada não somente em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

2.
C
onforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, “
(...
)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a

periculosidade do agente
.
(...).”
Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão.

3.
Quanto as alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, n
ão é demais
salientar

ser insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5008795-08.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO
PACIENTE: MARCO ANTONIO MARTINS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

Advogado do(a) IMPETRANTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A
Advogado do(a) PACIENTE: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO - ES32128-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 500
8795
-
08
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
MARCO ANT
Ô
NIO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JU
ÍZO
D
E DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado
em favor de
MARCO ANT
Ô
NIO MARTINS
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
ízo
d
a
Vara
Única de São José do Calçado
n
os autos
nº 0000
104
-
49
.202
3
.8.08.00
46
,
em que
responde pela prática dos delitos previstos
nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
(
t
ráfico e associação para o tráfico
).

Defende
o impetrante, em síntese:
I)

ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente,
que deixou de a
nalisar os termos do
s
art
s
. 312
e 313
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal;
II) primariedade do paciente.

R
equer, liminarmente, a
concessão da liberdade provisória,
com expedição do competente alvará de soltura.

F
oi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (ID
5685587
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora
(ID
5812534
).

Parecer Ministerial
opinando
pela denegação da ordem
(ID
5867455
).

Pois bem.

Consta nos
autos
que
o Bar do Ademir
é local conhecido dos policiais
do pequeno Município de São José do Calçado
por diversas denúncias de tráfico de drogas.

Extrai
-se que
no dia 26/05/2023, o
s
Policia
is
Militar
es
Northon Dutra Tardin
e Otávio de Oliveira Raposo
e o Policial Civil José Ronaldo dos Nascimento chegaram
n
o mencionado bar e encontraram Rafael Turino Alves tomando conta do estabelecimento, quando este
teria
afirm
ado
que por volta das 10:00 horas do mesmo dia, um indivíduo chamado Marquinhos
havia

estado
no local e escond
ido
uma embalagem embaixo do fogão.

Depreende-se que Marquinhos também seria funcionário de Ademir e que,
após ser encontrado,
confirmou que havia deixado a droga no bar, a mando d
e
João Ítalo Resende Ribeiro,
filho de Ademir.

Dessa forma, c
umpridos os mandados de busca e apreensão expedidos p
elo
juízo singular nos autos nº 0000054-23.2023.8.08.0046 e nº 0000087-13.2023.8.08.0046, foram
apreendidos
no bar do autuado Ademir Viana, bem como em sua residência, 01 (uma) pedra grande de substância análoga a pasta de cocaína pesando aproximadamente 51 (cinquenta e um) gramas, 01 (uma) bucha pequena de substância análoga a cocaína,
02 (duas) balanças de precisão
,
04 (quatro)
cadernos
de
anotações

e a quantia de R$ 2.795,00 (Dois mil, setecentos e noventa e cinco reais).

Por tal razã
o,
foi

lavrado
Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de
Ademir Viana, João Ítalo Resende Ribeiro, Marco Antônio Martins e Rafael Turino Alves
, p
ela
supo
s
ta
prática

dos crimes
previstos nos arts. 33 e 35, da Lei
nº
11.343/06.

Tecidas essas considerações,
e
ntendo que a
decisão
que norteou a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Constata-se que a mesma foi estruturada não somente em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do que foi afirmado pelo impetrante, tais
razões
demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

É de se relembrar, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
“(...
)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a

quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a

periculosidade do agente
.
(...).”

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal, que será admitida a decretação da prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão.

Saliento,
ainda, o
firme
entendimento jurisprudencial

“
de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.
”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Quanto as alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, n
ão é demais
salientar

ser insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Dessa maneira
, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris

necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

Diante do
expo
sto
,
sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)